Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-81.2013.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001020-81.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VITOR GUILHERME SANTOS SALES (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR ROSA DA SILVA - CPF: 522.126.881-72 (VÍTIMA), WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 003.170.281-38 (APELANTE), Vitor Guilherme Santos Sales (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, EMPREGO DE ARMA NÃO CARACTERIZADO
-
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE

- FATO CRIMINOSO DEMONSTRADO POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - MATERIALIDADE INDIRETA - ACÓRDÃOS DO TJMG E TJMT - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTO DOS APELANTES - CONFISSÃO DO PRIMEIRO APELANTE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ARESTOS DO TJMT - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ARMA PARA COMETIMENTO DO CRIME - DECLARAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA - JULGADO DO TJMT - APREENSÃO DO OBJETO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL - NÃO EXIGÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - MAJORANTE PRESERVADA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - REVISÃO DA PENA - DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL - ACORDÃO DO TJMT - PENA PECUNIÁRIA CORRIGIDA -RECURSO DESPROVIDO - PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Se
“não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral”
(TJMG, AP nº
1.0348.13.000170-7/001
; TJMT, AP NU 0001786-96.2015.8.11.0026).

“Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de roubo e estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório”
(TJMT, N.U 0002657-07.2018.8.11.0064).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC nº 372.615/SP).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, revisar a pena.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001020-81.2013.8.11.0036 - COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S):

VITOR GUILHERME SANTOS SALES

WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VITOR GUILHERME SANTOS SALES e WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 32461), que os condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II do CP - (ID 75657049).

Os apelantes sustentam que: 1)

inexistem provas para condenação; 2) a arma de fogo não fora apreendida, razão pela qual não haveria prova
“suficiente para a incidência da referida majorante, visto que não foi constatado o seu potencial lesivo”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos.

Subsidiariamente, seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo

(ID 75665464).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75665469).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2°, I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP - Requer, ainda, afastar a majorante do emprego da arma de fogo [...] - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação - Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 79341466)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19.6.2013, por volta das 18h15min, Comercial Vieira, situado na Rua Santa Rita, n 91, centro, Guiratinga-MT, os denunciados, associados previamente, devidamente conluiados e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie e R$ 289,78 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) em compras, da vítima Edimar Rosa da Silva, mediante violência e grave ameaça contra a mesma, exercidas com emprego de armas de fogo. [...]

Assim agindo, ERVERTON NASCIMENTO DA SILVA e VITOR GUILHERME SANTOS SALES, praticaram o crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA [...].
”

(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 75656991)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] a MATERIALIDADE dos fatos narrados na denúncia encontra-se bem definida, conforme os documentos presentes nos autos como o Boletim de Ocorrência nº 2013.162767 (fls. 11/13) e as declarações da vítima e testemunha, em Delegacia e Juízo.

Quanto a AUTORIA delitiva, resto convicto que a mesma encontra-se comprovada em relação aos dois acusados WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR) e VITOR GUILHERME SANTOS SALES (PARTÍCIPE), pois analisando o conjunto probatório, no que tange ao delito de roubo, verifica-se que há elementos concretos indicadores, de forma segura, da prática delitiva por parte deles, visto que a vítima EDIMAR ROSA DA SILVA e as testemunha ocular SILVIA DIAS VIEIRA e a testemunha que participou das investigações LIGIA PINTO DA SILVEIRA AVELAR (Delegada de Polícia) apresentaram relato seguro e coeso em relação à subtração dos bens e a ameaça, com arma de fogo, perpetradas pelo réu WEVERTON, com a participação direta de VITOR, nos exatos termos expostos na denúncia.

Isso porque, segundo o depoimento delas concedido em Delegacia (fls. 42/43 e 55) e em Juízo, sob o crivo do contraditório [...]

Por fim, depreende das declarações da vítima e das testemunhas que enquanto o réu WEVERTON subtraía do comércio os valores em dinheiro, o acusado VITOR mantinha as demais pessoas no fundo do estabelecimento sob a mira de uma arma de fogo, sob a constante ameaça de morte.

Verifica-se ainda que a vítima e a testemunha ocular SILVIA DIAS VIEIRA, com total segurança, reconheceram os denunciados por fotografia, em Delegacia, inclusive as características dos réus coincidiram com as descritas por elas, na ocasião, senão vejamos: [...]

Importante esclarecer que em crimes desta natureza a palavra da vítima, possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade e a prova inquisitorial tenha sido confirmada pela produzida em juízo, servindo, assim, de fundamento à condenação, conforme a dicção do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois não é vedado ao julgador, de se utilizar – de forma subsidiária – dos elementos informativos colhidos durante a fase policial para alicerçar a condenação. [...]

Em relação à majorante do emprego de arma contida no tipo penal descrito na denúncia, é importante verificar que a conduta dos Acusados, conforme descritas anteriormente qualifica-se como algo mais do que o simples porte ostensivo. [...]

A majorante do concurso de pessoas, também, resta demonstrada nos autos, inclusive, pela confissão do réu Weverton, visto que houve a participação consciente e voluntária de duas ou mais pessoas na mesma infração penal, em que ambos tiveram a livre convergência de vontades para a consumação do roubo, isso é, fim ilícito comum.

Assim, a procedência da pretensão punitiva com a condenação dos acusados no crime de roubo duplamente majorado é medida impositiva. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/08, para o fim de: A) CONDENAR o acusado WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA [...] VITOR GUILHERME SANTOS SALES, [...] nas penas do artigo 157, §2º, I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID’s 75657048/ 75657049)

Pois bem.

O fato está demonstrado por imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento “Comercial Vieira” (Relatório de Mídias - ID 75665473).

Com efeito, se
“não for possível comprovar a
materialidade
delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral”
(TJMG, AP nº
1.0348.13.000170-7/001

- Relator: Des.
Marcílio Eustáquio Santos - 29.8.2014; TJMT, AP NU 0001786-96.2015.8.11.0026 - Primeira Câmara Criminal - 5.2.2021).

Em relação à autoria, na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edimar Rosa da Silva, vítima (ID 75656997 - fls. 53), Silvia Dias Vieira, vítima (ID 75656998 - fls. 68); os apelantes WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA (ID 75656995 - fls. 44) e VITOR GUILHERME SANTOS SALES (ID 75656999 - fls. 73).

Na instrução, foram ouvidas as vítimas Edimar Rosa da Silva, Silvia Dias Vieira, a testemunha Ligia Pinto da Silveira Avelar, delegada de Polícia, bem como interrogado os apelantes WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA e VITOR GUILHERME SANTOS SALES (Relatório de Mídias – ID 75665473).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 19.6.2013, por volta das 18h15m, no “Comercial Vieira”, na Rua Santa Rita, n. 91, centro, Guiratinga, os apelantes, em conjunto, subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie e R$ 289,78 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) em produtos [enlatados, lanternas, produtos de acampamento, bolachas, palmito, etc.], da vítima Edimar Rosa da Silva (ID 75656991 - Relatório de Mídias - ID 75665473);

- Edimar Rosa da Silva [vítima] relatou, na fase policial e judicial, que os apelantes estavam em seu comércio “fazendo” compras; ao terminarem, ficaram parados na beira do caixa; o apelante WEVERTON disse que iria pegar o cartão que estava no carro, momento que o apelante VITOR foi para uma das portas do mercado; quando o apelante WEVERTON voltou, colocou a carteira no bolso, sacou a arma e anunciou o assalto; o apelante WEVERTON levou a vítima e todos os presentes para os fundos do mercado, atrás de uma cortina no depósito; o apelante VITOR ficou com a arma em punho tomando conta de todos eles que estavam no fundo do mercado; o apelante WEVERTON colocou a arma nas costas da sua esposa [vítima Silvia Dias Vieira] e a levou até o caixa; enquanto estavam no caixa, chegou um cliente e sua esposa atendeu-o, todavia, sem aparentar o roubo; os apelantes levaram todo o dinheiro que estava no caixa e ainda
“um dinheiro que estava guardado na caixa de cartões telefônicos”,
aproximadamente R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie, mais alguns produtos que totalizariam R$ 289,78; o apelante WEVERTON levou a vítima [Silvia] de volta para o depósito; após saírem de dentro do mercado, viu os apelantes passando em um gol preto e
“seguiram rumo ao correio”
; reconheceu a foto de ambos na delegacia de Polícia (ID 75656997 - Relatório de Mídias – ID 75665473);

- Silvia Dias Vieira [vítima] afirmou, em ambas as fases do processo, que os apelantes entraram no mercado perguntando se vendiam “frios”; após terminarem as compras, colocaram tudo no caixa e perguntaram o valor; o apelante WEVERTON saiu e foi buscar sua carteira no carro; quando retornou, o apelante VITOR foi para a porta e o apelante Weverton
“levantou a camisa e sacou a arma e mandou todos irem para o fundo”
; todos foram colocados no depósito do mercado; o apelante WEVERTON levou-a para o caixa do mercado para pegar todo o dinheiro; enquanto tirava o dinheiro do caixa, chegou um cliente e ela foi obrigada a
“despistá-lo”
, afirmando que
“não tinha farinha”
; o apelante levou-a novamente para o depósito, onde estavam os demais (ID 75656998 - Relatório de Mídias – ID 75665473);

- Ligia Pinto da Silveira Avelar [delegada de Polícia] informou, na fase judicial, que a vítima Edimar, dono do mercado, reconheceu os apelantes, por fotos; quem encaminhou as fotografias
“foi até o pessoal de Iporá-GO [...] eles estavam fazendo assalto ali na região de Guiratinga/MT”
; havia uma série de assaltos na região,
“a gente sabia que era sempre um Gol preto [...]”
(ID 75656995 - Relatório de Mídias – ID 75665473);

- WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA [apelante] permaneceu em silêncio na primeira fase processual; na fase judicial, confessou o roubo no “Comercial Vieira”; que estava armado, acompanhado de outro “comparsa”, embora tenha negado a participação do apelante VITOR (Relatório de Mídias – ID 75665473);

- VITOR GUILHERME SANTOS SALES [apelante] negou, em juízo, a autoria do crime; que não entende a vítima tê-lo reconhecido, deve ter confundido ou estava em
“conjunto com a polícia para me prejudicar mesmo”
(Relatório de Mídias – ID 75665473).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento dos apelantes, na subtração de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie e R$ 289,78 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) em produtos [enlatados, lanternas, produtos de acampamento, bolachas, palmito, etc.], mediante emprego de arma de fogo, está demonstrada nas declarações firmes e coerentes das vítimas, nas duas fases processuais, corroborados, ainda, pela confissão judicial do apelante WEVERTON NASCIMETO DA SILVA.

As vítimas reconheceram os apelantes, tanto na fase policial quanto em Juízo, mesmo eles residindo em outro Estado [Iporá-GO], a elidir a escusa do apelante VITOR GUILHERME SANTOS SALES [vítima e policiais queriam prejudicá-lo], pois inexiste
“qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para
prejudicar
injustamente”
(TJMT, AP N.U 0029006-16.2018.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 12.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes.”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

“Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de roubo e estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal -5.7.2019)

No tocante ao afastamento da majorante, as vítimas afirmaram, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, que ambos os apelantes utilizaram arma de fogo na prática delitiva, ressaltando, inclusive, que o apelante WEVERTON NASCIMETO DA SILVA teria colocado a arma nas costas da vítima Silvia Dias Vieira.

Anota-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração da delegada de Polícia que participou da ocorrência e colheu os depoimentos das vítimas, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 26.4.2021).

Ademais, a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser preservada.

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal dos apelantes pelo roubo majorado narrado na denúncia.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, revisar a pena.

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão] e aumentou-a para 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.2.2016 e Enunciado Criminal 33).

No caso, considerado o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 7 (sete) meses, na terceira-fase, os dias-multa correspondem a 15 (quinze).

Portanto, a pena pecuniária deve ser corrigida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021